Tribunal: TJDFT
Processo: 0752324-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0752324-56.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELA CONTI PETRY IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Admito o ingresso do Distrito Federal na lide. Manifeste a Impetrante sobre a petição Id. 22900313 e os novos documentos juntados pelo Distrito Federal. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora